Tribunal: STF
Processo: RE 1283058
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. HORAS TRABALHADAS EXCEDENTES. ADICIONAL NOTURNO – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ESTADUAL 5.406/99. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O RE 870.947/SE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “deve haver a incidência de juros de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009)”.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator